Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721384-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAFAEL SILVA DA COSTA contra a decisão de ID 196374227 proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação revisional n. 0717517-87.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Recebo a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Por fim, não há abusividade na instalação de dispositivo de rastreamento no veículo, se o caso, pelo credor fiduciário quando precedida de prévia autorização pelo devedor fiduciante, conforme estipulado no item 5 do termo aditivo do contrato (ID n. 182508690) assinado pelo requerente. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Advirto à parte autora que a consignação de valores nos autos, sem autorização e consentimento desta Magistrada, ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §1o do art. 77 do CPC. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 59522513), a parte autora, ora agravante, pleiteia, liminarmente, seja deferida a tutela antecipada recursal, para “determinar a reforma da decisão do Juiz de primeiro grau, para o fim de autorizar a manutenção dos depósitos judiciais do valor incontroverso da parcela, de R$ 1.874,71 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), mensal, na forma do parecer e cálculos apresentados” (p. 17/18). Argumenta, em suma, ter agido da forma mais correta e prudente, tendo em vista que quando ajuizou a ação revisional e passou a depositar, pontualmente, o valor incontroverso das parcelas do financiamento do veículo, não se encontrava inadimplente e que o indeferimento do pedido liminar pelo juízo a quo após 5 meses do ajuizamento causa-lhe enormes prejuízos, assim como insegurança jurídica e descrédito no Poder Judiciário. Sustenta que o indeferimento do pedido após decorrido o lapso temporal colocou-o em situação peculiar, pois apesar de estar adimplente, está sofrendo com a busca e apreensão ajuizada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que já existe uma ação de busca e apreensão do veículo em trâmite (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 59522515 e 59522516). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, eis que da análise inicial do contido nos autos de origem, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela requerida. Na origem, a agravante requer revisão do contrato de financiamento do veículo usado marca: MITSUBISHI, modelo: ECLIPSE CROSS HPE-S 1.5 16V 165CV AUTOMÁTICO, ano/modelo 2019/2020, adquirido em 15/06/2021, pelo valor total de R$ 141.000,00, mediante entrada de R$ 1.000,00, mais 48 prestações de R$ 3.968,88. Toda a operação financeira resultou na cédula de crédito bancário n. ° 512622604, no valor total de R$ 191.506,24. Como relatado, a recorrente visa seja concedida a antecipação da tutela para que possa realizar o depósito judicial das parcelas no valor que entende ser devido, bem como seja determinada à financeira que se abstenha de inserir seus dados nos cadastros restritivos de crédito e que seja mantida a posse do bem em favor da recorrente. Para tanto, apresenta a cédula de crédito bancário originária (ID 182508689), o Aditivo de Renegociação n. 606303880 (ID 182508690) e laudo técnico de revisão dos cálculos referente ao contrato (ID 165891105 e ss). Destaca-se que a jurisprudência sedimentou-se, de forma uníssona, pela livre pactuação dos juros remuneratórios com restrições pontuais, em casos de prova irrefutável da abusividade, tendo tal entendimento dado ensejo à edição da Súmula n. 382 do STJ, abaixo transcrita: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Atualmente, a questão atinente aos juros remuneratórios - amplamente debatida e definida por ocasião do julgamento do RESp 1.061.530/RS, analisada de acordo com artigo 543-C do antigo CPC, firmou-se no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente caracterizaria como abusiva quando nitidamente divergente e destoante da média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à época da contratação. A ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008). - Negritou-se A conclusão deduzida da jurisprudência do STJ é no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial n. 1.061.530/RS). Vale ressaltar, todavia, que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um estimado referencial, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Ocorre que, na hipótese concreta dos autos, a taxa mensal de juros inicialmente contratada foi de 1,11% (um vírgula onze por cento) ao mês, enquanto a taxa divulgada pelo BACEN à época da contratação não foi comprovada. Assim, não restou comprovado que a taxa de juros mensal e anual, constantes no campo F.4, do quadro F – DADOS DO FINANCIAMENTO da citada cédula de crédito estejam acima da média de mercado. Portanto, embora a parte agravante defenda o seu direito à revisão do contrato, a princípio, não se encontra demonstrado vício de vontade e inobservância do agravado às cláusulas contratuais. A alegação de capitalização de juros e de juros acima da taxa média do mercado não se mostra suficiente para demonstrar abusividade e a probabilidade do direito vindicado. Lado outro, não se considera que o recorrente se encontre adimplente, porquanto realizado depósito judicial sem a devida autorização do juízo. Por cautela, até o pronunciamento judicial, deveria a parte ter continuado a realizar os pagamentos devidos, sendo, portanto, inviável a concessão de liminar para que a financeira agravada seja compelida a não reaver o veículo, eis que estará em seu direito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CDC VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TESES SUPERADAS PELA JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO, ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA OU INTEGRAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). À luz desse entendimento, não se afere, de plano, abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,52% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência em caso de mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a justificar a revisão contratual pretendida. 4. Diante dos limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor perante os cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Eventuais irregularidades nas cobranças efetuadas pela parte agravada deverão ser apuradas na fase instrutória, após o contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende como devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional. Destaca-se a ausência de demonstração de iminência de negativação indevida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator